Tribunal: TJSP
Processo: 2232737-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Levantamento de valor constrito – Indeferimento pelo Juízo de Primeiro Grau que deliberou que se aguardasse o trânsito em julgado da decisão proferida em agravo de instrumento – A interposição do recurso especial contra o acórdão que não reconheceu a impenhorabilidade do valor constrito, não tem o condão de suspender o prosseguimento da execução, pois, como regra, a ele

Ementa:
Agravo de Instrumento – Levantamento de valor constrito – Indeferimento pelo Juízo de Primeiro Grau que deliberou que se aguardasse o trânsito em julgado da decisão proferida em agravo de instrumento – A interposição do recurso especial contra o acórdão que não reconheceu a impenhorabilidade do valor constrito, não tem o condão de suspender o prosseguimento da execução, pois, como regra, a ele não é concedido efeito suspensivo e sequer há notícia nos autos de ter sido feito esse requerimento. Inteligência da Súmula 317 do C. STJ. – Decisão Reformada – Agravo Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232737-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESM
PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA., é agravado CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALÃO - CBFS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232737-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22354 IM
2
Voto no 22354
Agravo no 2232737-43.2020.8.26.0000
Agvte: ESM Participações e Consultoria Ltda.
Agvdo: Confederação Brasileira de Futebol de Salão - CBFS
Comarca: São Paulo
Juíza: Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
Agravo de Instrumento Levantamento de valor constrito
Indeferimento pelo Juízo de Primeiro Grau que deliberou
que se aguardasse o trânsito em julgado da decisão proferida
em
agravo
de
instrumento

A
interposição
do recurso especial contra o acórdão que não reconheceu a
impenhorabilidade do valor constrito, não tem o condão de
suspender o prosseguimento da execução, pois, como regra,
a ele não é concedido efeito suspensivo e sequer há notícia
nos autos de ter sido feito esse requerimento. Inteligência da
Súmula 317 do C. STJ.
Decisão Reformada
Agravo
Provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESM Participações e Consultoria Ltda contra a decisão copiada à fls. 91 que, em
ação de execução de título extrajudicial que promove contra a Confederação
Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), indeferiu pedido de levantamento,
determinando que se aguardasse o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos
do agravo de instrumento no 2267173-62.2019.8.26.000, julgado por este Colegiado.
Aduz que contra o v. acórdão e, em claro intuito
protelatório, interpôs a agravada Recurso Especial, alegando que esta C. Câmara teria
violado o seguinte dispositivo da legislação federal: art. 833, IX, do Código de
Processo Civil. Que por se tratar de execução definitiva, bem como diante da
inexistência de pedido de feito suspensivo no Recurso Especial interposto pela
executada, é plenamente possível o levantamento da quantia bloqueada, ainda mais
pelo fato da execução definitiva tramitar desde 8 de setembro de 2014. Pugna pela
antecipação da tutela recursal com a atribuição de efeito ativo ao agravo para
imediato levantamento do valor bloqueado.
Concedido efeito ativo ao recurso para deferir a
tutela pleiteada para autorizar o levantamento imediato dos valores depositados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232737-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22354 IM
3
conta judicial (fls. 800/801).
A parte agravada apresentou contraminuta (fls.
805/812), sustentando em apertada síntese que a decisão proferida por este Colegiado
nos autos do agravo de instrumento no 2267173-62.2019.8.26.0000 (cópia a fls. 82/86)
violou o art. 833, IX, da Lei 13.105/2015 e que não há qualquer intuito protelatório,
mas a real expectativa que a decisão venha a ser reformada pela Corte Superior
diante dos fundamentos apresentados, em especial o de a verba ser claramente
pública e impenhorável. Que o fato de se tratar de execução definitiva não retira o
múnus de cautela na liberação de verba a qual se declara como pública, sob risco de
prejuízo ao erário. Reitera os mesmos argumentos despendidos nos autos do agravo
de instrumento 2267173.62.2019.8.26.0000, para ao final pugnar pela reconsideração
da decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso.
É o Relatório.
Voto.
Quanto à oposição ao julgamento virtual
formulado à fls. 798, desde logo fica indeferido o pedido de remessa dos autos à
mesa, tendo em vista que a decisão recorrida não se enquadra na hipótese do artigo
937, inciso VIII do CPC, o que permitiria eventual sustentação oral.
Se isso não bastasse, o julgamento em sessão
virtual está em plena sintonia com os princípios da celeridade, efetividade e duração
razoável do processo e instrumentalidade das formas, não trazendo qualquer prejuízo
às partes.
As mesmas razões que levaram ao deferimento do
pedido de efeito ativo permanecem inalteradas para o provimento do recurso.
Com efeito, em que pese a combatividade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232737-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22354 IM
4
patrono da agravada, o acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento no
2267173-62.2019.8.26.0000 (cópia a fls. 82/86) manteve o bloqueio dos valores
constritos em conta da executada (ora agravada) não reconhecendo o caráter público.
Apresentado Recurso Especial, não se tem notícia de que tenha sido dotado de efeito
suspensivo.
Como se sabe, a interposição do recurso especial
não impede o prosseguimento da execução, uma vez que este é recebido em seu
efeito devolutivo (art. 995 do CPC). De se pontuar, ainda, que a execução promovida
é definitiva, visto que fundada em título executivo extrajudicial. O simples fato de
existir recurso pendente de julgamento no agravo de instrumento não é capaz de
convertê-la em provisória, o que torna inviável a imposição de qualquer condição
para liberação dos valores depositados.
Sobre o tema:
Quando iniciada a execução, por título judicial
transitado em julgado ou por título extrajudicial, é sempre definitiva.
Iniciada definitiva não se transmuda em provisória, nem pela oposição
de embargos do devedor, nem pela interposição de recurso contra
sentença que julgar improcedentes os embargos ou rejeitá-los
liminarmente (CPC 520 V). É que a sentença transitada em julgado e o
título extrajudicial têm plena eficácia executiva e gozam de presunção
de certeza, liquidez e exigibilidade. Com a rejeição liminar ou a
improcedência dos embargos, essa presunção resta reforçada e
confirmada, de sorte que a execução deve prosseguir sem a
suspensividade operada pela oposição dos embargos e/ou pela
interposição de recurso recebido apenas no efeito devolutivo. Provido o
recurso, resolve-se em perdas e danos em favor do devedor". (Nelson
Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo
Civil Comentado e Legislação Processual Civil em Vigor, 6a ed. Ed.
Revista dos Tribunais, pág. 965).
Outro não é o entendimento da Súmula 317, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“É definitiva a execução de título extrajudicial,
ainda que pendente apelação contra sentença que julgue
improcedentes os embargos".
A Jurisprudência desta Corte não destoa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232737-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22354 IM
5
PENHORA
LEVANTAMENTO
DO
VALOR
BLOQUEADO Possibilidade - Execução de Título Extrajudicial
lastreada em duplicatas mercantis Embargos à execução rejeitados, em
razão da intempestividade Execução de caráter definitivo Súmula 317,
do STJ Ausência de impedimento à liberação da quantia bloqueada -
Decisão reformada, para determinada a imediata liberação do valor
Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2097083-89.2017.8.26.0000 Rel. Des. Mario de Oliveira).
Assim, não há que se falar em impossibilidade de
levantamento do depósito, enquanto não transitada em julgado a decisão que decidiu o agravo de
instrumento. Assim, a r. decisão de primeiro grau comporta reforma.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo.
Ramon Mateo Junior
Relator